Tribunal: STF
Processo: HC 270880
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.023.257/RS (e-doc. 5).

2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 12 anos de reclusão e 2 meses de detenção, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes do art. 218-B (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável) e 330 (desobediência), ambos do Código Penal  e  241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) (e-doc. 4).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a imprestabilidade da prova utilizada na condenação em razão da quebra da cadeia de custódia. Assevera que a utilização de conteúdo extraído de dispositivos eletrônicos antes de qualquer controle jurisdicional compromete a licitude da prova desde sua origem. Articula que “a ausência de documentação do percurso da evidência, de mecanismos de verificação de integridade e de controle técnico adequado impede a aferição da autenticidade do material utilizado para sustentar a condenação”. Alega que o ato apontado como coator deixou de enfrentar pontos específicos levantados pela defesa, não esclarecendo de que forma a integridade da prova teria sido preservada ou porque as aventadas irregularidades não comprometeram sua confiabilidade. Articula que a pena-base foi exasperada com fundamento “em juízos subjetivos acerca da personalidade do agente, desacompanhados de suporte técnico idôneo, além da valoração de circunstâncias que não extrapolam a normalidade do tipo penal, o que compromete a individualização da pena. Soma-se a isso a utilização reiterada de elementos já considerados em outras fases da dosimetria, evidenciando duplicidade valorativa incompatível com o sistema penal”.

5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para cassar o acórdão proferido pelo STJ, determinando-se que outro seja proferido com efetivo enfrentamento das nulidades suscitadas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em violação à cadeia de custódia, com a consequente anulação da condenação. Ainda subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento das ilegalidades na dosimetria da pena, com seu redimensionamento, bem como o afastamento da indenização mínima fixada sem fundamentação.

É o relatório.

Decido.

6. Não verifico a ocorrência de ilegalidade a ser reparada.

7. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou ter a defesa alegado, de forma genérica, a quebra da cadeia de custódia, além de não ter demonstrado a efetiva ocorrência de prejuízo concreto. Quanto à dosimetria da pena, ressaltou estar devidamente fundamentado o aumento realizado nas penas-base, inexistindo bis in idem ou desproporcionalidade na sanção. Eis os fundamentos lançados:

“Com efeito, consignei na decisão agravada, que ora ratifico por seus próprios fundamentos (fls. 218/221):
O writ não comporta acolhimento.
Este Superior Tribunal tem estabelecido que, para que a quebra da cadeia de custódia acarrete a imprestabilidade da prova, é necessário que seja demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade da prova, não bastando mera alegação de inobservância formal de procedimentos, quando existem outros elementos que asseguram a autenticidade do material probatório. E, ainda, a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada, apontando-se os elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas (AgRg no HC n. 744.556/RO, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe 13/9/2022), pois o instituto da [quebra] da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021 – grifo nosso). Confira-se, ainda: AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.296.332/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe 3/5/2023.
Ademais, a quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser invocada de forma genérica, com base em meras conjecturas, sendo imprescindível a demonstração efetiva de prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não houve no caso concreto.
No mais, ao alegar insuficiência probatória, ausência de dolo e atipicidade da conduta imputada ao paciente, é evidente que a defesa pretende seja revisto o conjunto fático-probatório da ação penal, o que é inviável na via eleita.
Ora, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva (RHC n. 145.064/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/6/2021).
Em outras palavras, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial quando as instâncias ordinárias, após exauriente reexame do delineamento fático e probatório coligido aos autos no decorrer da instrução criminal, concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a condenação da paciente (AgRg no HC n. 750.015/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/8/2022).
Com efeito, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição (AgRg no HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021).
Por fim, relativamente à dosimetria, constata-se do acórdão que o aumento das penas-base está concretamente amparado, já que não se fundamentou em circunstâncias utilizadas em outras fases de aplicação da pena nem em elementos constitutivos do crime ou em referências vagas e genéricas, desprovidas de motivação. Além disso, não há explícita desproporcionalidade na fração aplicada, de modo que inexiste flagrante ilegalidade a ser reparada.” (e-doc. 5, p. 2-3, grifos nossos)

8. Verifico que, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do paciente, as alegações da defesa foram, embora de forma concisa, devidamente apreciadas pelo STJ. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

9.  No tocante à alegada imprestabilidade da prova utilizada na condenação em razão da quebra da cadeia de custódia, colhe-se do acórdão proferido pelo Tribunal de origem os seguintes fundamentos utilizados para afastar a preliminar arguida pela defesa:

“Analisando os autos do Processo de Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5052499-08.2023.8.21.0001, fica evidente que a informação dos delitos praticados pelos réus sobreveio de denúncia anônima (1.4).
Nesta mesma ocasião, o indivíduo anônimo enviou aos policiais as conversas nas quais a ré negociava com o réu os valores que daria em troca dos abusos sexuais que cometeu contra as vítimas, filhas de E. (1.6).
Depois dessa denúncia anônima, instaurou-se o Inquérito Policial nº 181/2023/750210/A. Assim, para prosseguirem com o feito, a autoridade policial enviou ao juízo de primeiro grau representação por mandado de busca e apreensão (1.7, p. 2-6) e por afastamento do sigilo telemático e interceptação do WhatsApp (6.1).
O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido de expedição de mandado de busca e apreensão e do afastamento do sigilo telemático e da interceptação do Whatsapp (5.1 e 9.1). Todos os pedidos foram deferidos pelo juiz de primeiro grau (11.1).
Na sequência, todo material apreendido foi lacrado e submetido a perícia técnica pelo Instituto Geral de Perícias do Estado, que apresentou laudo definitivo.
Portanto, desde a apreensão, e com anuência judicial, todos os passos da análise produzida foram cuidadosamente registrados, inclusive com a presença de servidores do IGP no local das buscas, de modo que não houve qualquer intervenção externa, preservando a incolumidade da prova técnica produzida.
Logo, não há que falar em violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que foi demonstrado nos autos a cadeira de custódia das mensagens obtidas que deram início à persecução penal.
Ademais, cai por terra o argumento da defesa de E. de que não houve autorização judicial para a apreensão e a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos. Até porque, a coleta das informações contidas nos objetos foi feita em momento oportuno, por profissionais qualificados, conforme se vê nos laudos periciais confeccionados em fase pré-processual (40.1, 40.5).
De igual maneira, não há que falar quebra da cadeia de custódia das mensagens obtidas, segundo insiste a defesa de J., dado que está minuciosamente detalhado como a autoridade policial chegou ao conhecimento dos fatos.
Conforme o que mencionei acima, após o cumprimento do MBA, tiveram acesso às conversas que o acusado mantinha com E. e outras mulheres. Aliás, o início da investigação está descrito no Relatório juntado aos autos do processo nº 5115864- 36.2023.8.21.0001(1.19, p. 33-56).
Ainda, ressalto que, caso houvesse quebra da cadeia de custódia, esta não geraria, instantaneamente, a nulidade obrigatória da prova colhida.
Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu que eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022.).” (e-doc. 3, p. 14-15, grifos nossos)

10. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.

11. Conforme se observa dos atos decisórios, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. Conforme ressaltado pelo STJ, a simples alegação de inexistência de documentação acerca do percurso das evidências, dos mecanismos de verificação de sua integridade e de adequado controle técnico não implica, necessariamente, invalidade do procedimento, não ficando demonstrado qualquer indício de adulteração da prova.

12. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)

13. Tampouco se verifica a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

15. No caso sob análise, eis os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça para manter a dosimetria fixada na sentença:

“Réu J. S. DA R. (1º fato - art. 218-B, caput, do CP):
A defesa do réu requer a diminuição da pena imposta para o mínimo legal.
Na primeira fase, foram negativadas as seguintes vetoriais: maus antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias.
Quanto aos maus antecedentes, nenhum reparo a ser feito, pois o réu registra uma condenação definitiva anterior por associação criminosa e peculato, razão pela qual a negativação da moduladora merece ser mantida (320.1).
Quanto à personalidade, é possível a sua negativação em virtude do comportamento pedófilo do réu - evidenciado pelos elementos probatórios coligidos no curso do processo.
(...)
A negativação conferida à conduta social, deve ser mantida, pois se revelou distorcida, voltada ao consumo de conteúdo pornográfico infantil, envolvendo adultos e crianças, os quais eram angariados por meio de acesso a sites, inclusive internacionais, que geram tais conteúdos de cunho sexual, com a exploração de crianças e adolescentes.
Os motivos do crime, da mesma forma, transcendem aqueles inerentes ao crime, já que visa não só a submissão de criança à prostituição como estão relacionados a sua própria satisfação sexual, envolvendo criança e adolescente.
As circunstâncias do crime merecem ser mantidas. Isso porque, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o réu, de maneira vil, valendo-se de uma falsa pretensão de caridade e desejo de exercer a paternidade, para explorar duas crianças e uma adolescente. Esta circunstância, por óbvio, revela maior reprovabilidade à conduta do réu, razão pela qual o tisne negativo conferido à moduladora resta inalterado.
(...)
Réu J. S. DA R. (2º fato - art. 330 do CP):
Na primeira fase, foram negativadas as seguintes vetoriais: maus antecedentes, personalidade e motivos do crime.
Quanto aos maus antecedentes, nenhum reparo a ser feito, pois o réu registra uma condenação definitiva anterior por associação criminosa e peculato (320.1).
No que tange à personalidade, conforme já pontuei, é possível a sua negativação em virtude do comportamento pedófilo do réu - evidenciado pelos elementos probatórios coligidos no curso do processo.
Sobre os motivos do crime, de fato, merecem relevo, dado que o réu além de ter desobedecido a ordem do mandado de busca e apreensão, correndo para o interior de sua residência, danificou os objetos que foram cruciais para a apuração dos fatos narrados no aditamento da denúncia. Contudo, corrijo a classificação da vetorial, já valorada na sentença, melhor adequando-se à negativação das circunstâncias (Tema Repetitivo 1214 do STJ).
(...)
Réu J. S. DA R. (4º fato - art. 241-B do ECA):
Na primeira fase, foram negativadas as seguintes vetoriais: conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.
Entendo que o tisne conferido à conduta social, nos termos em que fixada, como voltada à prática de crimes, melhor se adequa ao vetor antecedentes, considerando que o acusado possui uma condenação transitada em julgado quando da prática do ilícito. Portanto, reclassifico a vetorial, nos termos em que fixada na sentença, enquadrando-a como outra circunstância judicial: antecedentes (Tema Repetitivo 1214 do STJ).
Quanto à personalidade, é possível a sua negativação em virtude do comportamento pedófilo do réu - evidenciado pelos elementos probatórios coligidos no curso do processo, interpretação que encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior (HC n. 319.109/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.).
Já sobre as circunstâncias do delito, estas devem ser mantidas, dado que, conforme bem pontuou o juízo de origem, foram localizados uma infinidade de arquivos contendo conteúdo pornográfico, conforme percebe-se no Laudo nº 67676/2023 (1.35) juntado aos autos do processo originário.” (e-doc. 3, p. 42-45)

16. O aumento realizado nas penas-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, não havendo, também, se falar em bis in idem. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias dos delitos, os quais extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais.

17. Também não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo. Na primeira fase da dosimetria, a exasperação operada mostrouse moderada e compatível com a gravidade concreta das condutas: no tocante ao crime previsto no art. 218B do CP, a penabase foi fixada com afastamento de apenas 1 ano do mínimo legal; em relação ao delito do art. 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a penabase igualmente se distanciou em somente 1 ano do mínimo cominado; e quanto ao crime de desobediência, o acréscimo limitouse a 45 dias acima do patamar mínimo, evidenciando razoabilidade e equilíbrio na resposta penal.

18. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 

19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator